Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-70.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. polícia MILITAR DO DF. CONVOCAÇÃO PARA O SEGUNDO CURSO DE FORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O autor distribuiu a presente ação com o intuito de obter provimento jurisdicional que lhe assegure a “definitiva reclassificação do recorrente, movimentando-o na classificação numérica do Curso de Formação de Praças II –CFP –II para o Curso de Formação de Praças I –CFP –I, para ficar abaixo do paradigma RAFAEL CINTRA DE AZEVEDO (página 120 do Almanaque), para fins de progressão na carreira militar”.
3. O recorrente afirma que “se candidatou ao concurso público da PMDF e obteve a posição de 675° (seiscentésimo septuagésimo quinto) lugar, sendo aprovado em todas as etapas e provas, do concurso, sem nenhum impulso extra. Ocorre que a classificação que o recorrente alcançou inicialmente foi alterada, pois os 128 (cento, vinte e oito) candidatos eliminados devido a reprovação nas etapas eliminatórias foram aprovados no concurso com utilização de remédios jurídicos diversos. Por consequente, o recorrente teve sua classificação alterada para abaixo de 750a (septingentésima quinquagésima) posição e, consequentemente, não foi convocado para participar do primeiro curso de formação de praças descrito no Edital no 21”.
4. Defende a promoção retroativa, em razão de ter sido convocado apenas para o segundo Curso de Formação de Praças, mesmo tendo sido inicialmente aprovado dentro do número de vagas especificado no Edital 001 – DF – DF/PMDF do concurso para o Cargo de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal (750 vagas).
5. Sustenta, em síntese, ter sido promovido em data posterior às que supostamente faria jus.
6. No caso em análise, a controvérsia diz respeito à possibilidade de o autor ter reconhecida a promoção em ressarcimento por preterição, em razão de ter sido convocado para o segundo Curso de Formação de Praças (Curso de Formação de Praças II –CFP –II) e não para o primeiro (Curso de Formação de Praças I –CFP –I).
7. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido.
8. Ocorre que, no caso concreto, o requerente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, com observância do número de vagas e os interstícios de cada grau hierárquico.
9. Não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte autora não participou.
10. Destaca-se que o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018).
11. Muito embora não se trate de nomeação tardia do autor, por meio de ato judicial, no feito em análise, o recorrente alcançou a classificação final após a Administração Pública, por força de decisão judicial, ter procedido à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, sem qualquer margem de discricionariedade, o que afasta a hipótese de ilegalidade do ato. Precedente no TJDFT: Acórdão 1271681, 07045875720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.
12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.